Tribunal: TJMT
Processo: 1003462-29.2018.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003462-29.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDIVALDO FARINELI OLIVEIRA - CPF: 621.180.561-68 (APELANTE), WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS - CPF: 712.916.101-97 (ADVOGADO), PAULICEIA DIAS DOS SANTOS MAIA - CPF: 016.550.375-01 (APELADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), DAVID FERREIRA MAIA NETO - CPF: 708.930.631-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS – RESTRIÇÃO À TROCA SIMULTÂNEA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS – VALIDADE E EFICÁCIA – VÍCIO DE VONTADE NÃO DEMONSTRADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

O contrato de permuta de direitos possessórios válido e eficaz só é passível de anulação quando demonstrado algum vício de vontade.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Nulidade c/c Reintegração de Posse julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante informa que entregou em permuta o imóvel situado na Av. do Estado, Lote 05, Quadra 08, Bairro Jardim América, em Rondonópolis-MT (matrícula 66.787) e em troca os apelados lhe entregaram a Chácara localizada na Av. Jussara, Bairro Jardim Iguassú II, também em Rondonópolis (matrícula 5.623).

Ressalta que o terreno urbano foi regularmente transferido para o nome dos apelados, o que se verificou ser impossível em relação à área que recebeu, cuja matrícula na verdade é n. 99.423, e que a numeração 5.623 consiste no registro raiz/mãe e engloba todo o loteamento que deu origem àquele Bairro, informação que teria sido suficiente para induzi-lo a erro.

Acrescenta que os apelados dolosamente omitiram que as terras que negociaram estavam em nome de terceiro, a Construtora Vicky Ltda, que faliu.

Aduz que, diante disso, inclusive a posse da parte contrária é questionável e retira dela qualquer capacidade para negociação.

Argumenta que, conforme entendimento do STJ, “
a alienação de imóvel a non domino é nula por falta de legitimidade negocial do alienante
”, e que está impedido de livremente dispor do bem que recebeu.

Destaca que o conteúdo das cláusulas sétima, décima e décima primeira dos contratos vincula as transferências a evento futuro e incerto (a regularização do domínio).

Sustenta que a avença não foi registrada como exige o art. 108 do Código Civil, o que por si só a torna inexistente.

Alega também que os apelados respondem pela evicção.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID n. 124379029.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o apelante se insurge contra o entendimento firmado na primeira instância de que não era condição de eficácia do negócio jurídico celebrado em 25/09/2015 que os apelados providenciassem a regularização do domínio do imóvel rural que entregaram.

O juízo de origem

destacou inclusive que a área entregue a eles pelo apelante estava registrada em nome de terceiros (Sônia Maria Hespana e Antônio Corrêa da Silva), portanto essa particularidade era insuficiente para autorizar a anulação do Contrato.

Também transcreveu várias das cláusulas pactuadas e julgou improcedentes os pedidos iniciais sob o fundamento de não estar demonstrado o suposto vício de vontade.

De fato, a menção a um terreno de 2.300m2 por si só chamaria a atenção do autor para a divergência entre as disposições contratuais e a “matrícula mãe”.

E mais, foi claramente convencionado que seria entregue ao apelante a “
chácara 01, medindo 40 metros x 50 metros,
conforme matrícula 5.623
”.

Por conseguinte, não há nenhum comprometimento tampouco omissão dolosa dos apelados no tocante à entrega integral do loteamento ao apelante.

A área adquirida foi individualizada, e os depoimentos colhidos em audiência de instrução foram elucidativos quanto aos apelados exercerem apenas a posse, o que igualmente não impediu a celebração do negócio.

Essa conclusão é confirmada pelas cláusulas quarta e décima, cuja interpretação em conjunto com as demais ratifica os termos da sentença.

Os apelados se obrigaram somente a passar “
as informações de contatos para aproximação da regularização da documentação do Imóvel
” (
sic
cláusula 11), mas não a tornar a chácara apta para registro no nome do apelante.

Além disso, a falência da empresa detentora do domínio já era pública e notória à época da formalização da permuta.

Dessa maneira, era ônus do apelante demonstrar (art. 373, inciso I, do CPC) algum dos vícios de vontade descritos no art. 171 do Código Civil (incapacidade, dolo, coação, erro essencial quanto à pessoa ou à coisa, lesão ou fraude).

Não obstante o dissabor gerado pela privação do uso e gozo de todos os direitos relacionados à chácara, está comprovado na lide que a propriedade não foi objeto do ajuste. E mais, tendo este se restringido à posse, transferida ao apelante ainda em 2015, não procede a arguição de ineficácia do documento questionado.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – ALEGAÇÃO DE SUPERFATURAMENTO NO PREÇO – RESCISÃO – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO - PREVALÊNCIA DO PACTA SUNT SERVANDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, assim como, em ausência de impugnação específica, se o recurso manejado se insurge contra a matéria posta na sentença.
Não havendo provas do alegado vício de consentimento e superfaturamento na celebração do contrato de compra e venda de estabelecimento comercial, é caso de manutenção da improcedência da ação de rescisão contratual, inclusive, em razão de que ao assinarem o contrato as partes concordaram com as condições, não podendo agora se opor a elas (pacta sunt servanda), sob pena de violação da boa-fé objetiva (venire contra factum proprium).
(N.U 0000958-70.2017.8.11.0078, relator Des. José Zuquim Nogueira, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 30/09/2020, publicação no DJE em 13/10/2020).

AÇÃO
RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO POSSE DE IMÓVEL RURAL c/c PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO – COAÇÃO E LESÃO – NÃO CARACTERIZADOS – VÍCIO SOCIAL DE SIMULAÇÃO – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Para anulabilidade de negócio jurídico, exige-se a presença de vícios do ato jurídico, como coação e lesão. É ônus da parte autora, nos moldes do artigo 333, I , do Código de Processo Civil , produzir prova dos alegados vícios, pois sem demonstração de que ocorreu influência na vontade de realizar o ato, esta versão do demandante não merece guarida. A simulação é vicio social que tem o intuito de mascarar a real vontade das partes, que em conluio visam enganar terceiros. Há uma bilateralidade ilícita, em prejuízo de terceiro, que não faz parte da avença. Para caracterização do instituto da lesão, o art. 157 do C. Civil, prevê critérios objetivos e subjetivos, quais sejam, prestação manifestamente desproporcional e premente necessidade ou inexperiência
. (TJMT, N.U 0035370-61.2005.8.11.0041, relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 24/08/2016, publicação no DJE de 30/08/2016).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)”

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022